Tribunal: TJMT
Processo: 1035262-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido liminar por reconhecer a superação do prazo de um ano e um dia para caracterização da "posse nova", determinando a necessidade de instrução probatória.
II. Questão em discussão
2. Se a Agravante comprovou os requisitos para a concessão da tutela provisória de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, e se a posse exercida pela parte autoriza a medida liminar.
III. Razões de decidir
3. O prazo para caracterização da posse nova foi superado, o que afasta a possibilidade de concessão da medida liminar, impondo o rito ordinário para análise da posse, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
4. A ausência de prova inequívoca do esbulho praticado pelo Agravado e a controvérsia sobre a legitimidade da posse exercida pela Agravante evidenciam a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela provisória.
5. O indeferimento da liminar resguarda o devido processo legal, permitindo a realização de audiência de justificação prévia para melhor elucidação dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A superação do prazo de um ano e um dia caracteriza a posse velha, exigindo a adoção do rito ordinário e vedando a concessão de medida liminar de reintegração de posse, salvo prova inequívoca do esbulho e do direito possessório."
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJMG - AI 1.0000.21.129503-5/001; TJMT - RAI 1013106-29.2023.8.11.0000; TJMT - RAI 1017663-25.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035262-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES - CPF: 981.181.701-44 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FERREIRA COSTA - CPF: 925.759.781-49 (AGRAVADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, indeferiu o pedido liminar por reconhecer a superação do prazo de um ano e um dia para caracterização da "posse nova", determinando a necessidade de instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. Se a Agravante comprovou os requisitos para a concessão da tutela provisória de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, e se a posse exercida pela parte autoriza a medida liminar.

III.
Razões de decidir

3. O prazo para caracterização da posse nova foi superado, o que afasta a possibilidade de concessão da medida liminar, impondo o rito ordinário para análise da posse, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
4. A ausência de prova inequívoca do esbulho praticado pelo Agravado e a controvérsia sobre a legitimidade da posse exercida pela Agravante evidenciam a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela provisória.

5. O indeferimento da liminar resguarda o devido processo legal, permitindo a realização de audiência de justificação prévia para melhor elucidação dos fatos.

IV.

Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A superação do prazo de um ano e um dia caracteriza a posse velha, exigindo a adoção do rito ordinário e vedando a concessão de medida liminar de reintegração de posse, salvo prova inequívoca do esbulho e do direito possessório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - AI 1.0000.21.129503-5/001; TJMT - RAI 1013106-29.2023.8.11.0000; TJMT - RAI 1017663-25.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Juliane Aparecida da Silva Lica Borges, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 1010497-21.2024.8.11.0006, ajuizada pela Agravante em desfavor de João Paulo Ferreira Costa, indeferiu o pedido liminar.

O Magistrado Singular destacou que o prazo de um ano e um dia para caracterização da "posse nova" havia sido superado e, portanto, seria aplicado o rito ordinário para análise da posse, além de, no caso, persistirem dúvidas quanto à comprovação de posse legítima da Agravante e das circunstâncias de esbulho alegadas, e que não havia elementos probatórios suficientes que justificassem a concessão da tutela provisória sem a realização de audiência de justificação prévia, prevista no artigo 562 do CPC.

Em suas razões recursais, a Agravante alega ter comprovado tanto sua posse legítima quanto a ocorrência do esbulho por parte do Agravado, tendo anexado, para tanto, boletim de ocorrência e documentos relacionados à propriedade do imóvel.

Sustenta que a decisão agravada viola o artigo 562 do CPC e que a demora para a reintegração de posse pode ocasionar danos irreparáveis, considerando o risco de deterioração do imóvel e a precariedade da posse do Agravado.

Diante desses argumentos requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo postulado foi indeferido, nos termos da decisão de id. 260813740.

Em sua contraminuta, o Agravado apresenta impugnação à gratuidade da justiça concedida à Agravante e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Agravante Juliane Aparecida da Silva Lica Borges insurge-se contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 1010497-21.2024.8.11.0006, ajuizada por ela em desfavor de João Paulo Ferreira Costa.

Na ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES em face de JOÃO PAULO FERREIRA COSTA, ambos devidamente qualificados.

Afirma a requerente que é legítima possuidora/proprietária do terreno localizado na Rua Bozo/Rua Dezenove, n. 20, Bairro Garcez/Empa, no município de Cáceres/MT, medindo 15/30m2, perfazendo uma área total de 450m2, com uma edícula já construída.

Aduz que o referido imóvel foi adquirido de forma verbal da vendedora Marta Guimarães de Oliveira, no dia 18/09/2016, com a finalidade de estender a sua propriedade.

Relata que em agosto de 2023 o requerido invadiu sua propriedade e iniciou a construção do muro, dizendo que agora a casa será dele e que nem a justiça conseguirá tirá-lo do imóvel.

Por tais razões, a parte demandante requereu liminarmente a imediata reintegração na posse do bem.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Em princípio, há de se receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil.

De igual modo, há que se deferir a gratuidade de Justiça, vez que atende às condições estabelecidas no art. 98 CPC.

Reporto-me ao pedido de liminar.

A legislação civil brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção/reintegração na posse da propriedade em desfavor daqueles que praticam atos de turbação ou esbulho.

Para a referida medida, necessária se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse disposto perante a intelecção do art. 561 do CPC que dispõe na forma subsequente:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

A posse é a exteriorização do exercício da propriedade, máxime no que se denota a questão da aparência, dispõe o artigo 1.196 do Código Civil.

Veja a redação
ipsis litteris:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Assim, para fim de concessão da medida liminar de reintegração de posse, essas circunstâncias devem estar plenamente demonstradas.

Na espécie, contudo, é o caso de indeferimento da liminar.

No caso em tela, segundo sustenta a parte autora, a parte requerida está ocupando o imóvel desde agosto de 2023.

A presente ação foi proposta em 09/09/2024, ou seja, mais de ano e dia do suposto esbulho, assim, em que pesem as alegações da exordial, a situação aventada encaixa-se na hipótese de posse velha, não sendo possível a concessão da liminar.

É da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - REQUISITOS ART. 300 DO NOVO CPC - AUSÊNCIA. As ações possessórias que são propostas fora do prazo de um ano e um dia do ato ofensivo à posse, serão regidas pelo rito ordinário, de modo que a antecipação de tutela deverá seguir a regra geral do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Considerando a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora e, à míngua de urgência na medida pleiteada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a reintegração de posse, devendo ser mantida a situação fática da coisa até que os fatos controversos sejam melhor esclarecidos nos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.129503-5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2021, publicação da súmula em 01/09/2021).

Não bastasse, é imperioso o registro de que a parte autora adentrou neste juízo com uma ação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer referente ao mesmo imóvel, em desfavor de Marta Guimarães Oliveira (PJE 1010523-19.2024.8.11.0006), afirmando que no Termo de Sessão de Conciliação/Mediação no. 260684/2019 (Id. 168509001), restou acordado entre as partes que a requerente pagaria o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), parcelados em 3 parcelas iguais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com início do pagamento em outubro de 2019.

Em contrapartida, a senhora Marta Guimaraes Oliveira se comprometeu em entregar no ato da quitação da última parcela, o respectivo Contrato de Promessa de Compra e Venda relativo ao terreno objeto do acordo.

Todavia, a parte autora não adimpliu o valor devido pelo imóvel, motivo pelo qual, ingressou com o cumprimento de sentença supracitado, requerendo adimplir o valor remanescente devido, assim como que a Sra. Marta Guimaraes Oliveira cumpra a contraprestação de realizar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel em favor da parte autora.

Deste modo, ainda que o suposto esbulho praticado pelo requerido Joao Paulo Ferreira Costa, tivesse se efetivado dentro dos limites temporais determinados pela chamada “posse nova”, a concessão de plano de uma tutela reintegratória em favor da autora seria temerária, diante das peculiaridades que circundam o caso trazido ao conhecimento deste juízo, motivos que reforçam o indeferimento do pleito liminar vindicado pela parte autora.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a presente ação, vez que preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil e não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC);

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c) INDEFERIR o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência dos requisitos legais, forte no art. 561 do Código de Processo Civil; [...]”. (Id. 174641249 dos autos de origem).

Extrai-se dos autos de origem que a Recorrente ajuizou a mencionada ação de reintegração de posse, alegando ser legítima possuidora de um terreno localizado na Rua Bozo/Rua Dezenove, no 20, Bairro Garcez/Empa, no município de Cáceres - MT, adquirido verbalmente em 18/09/2016 da Sra. Marta Guimarães de Oliveira, com o compromisso de formalizar a compra por contrato após a quitação dos valores.

Aduz que a posse do imóvel foi mantida de forma mansa e pacífica por mais de sete anos, tendo realizado melhorias e utilizado o terreno para plantio.

Assevera que suas alegações são confirmadas pelo Termo de Sessão de Conciliação/Mediação no 260684/2019 e pelo Cumprimento de Sentença no 1004145-86.2020.8.11.0006, no qual a vendedora (Sra. Marta) buscava apenas a quitação do saldo devedor, sem questionar a posse da Agravante sobre o imóvel.

Sustenta que, em agosto de 2023, o Agravado, genro da antiga proprietária, Sra. Marta, mesmo tendo pleno conhecimento da venda do terreno, invadiu-o e iniciou a construção de um muro, afirmando que a casa pertencia a ele e que nem a justiça poderia removê-lo.

Expõe que o Recorrido começou a aterrar a propriedade sem autorização e retirou bens do imóvel, além de ter queimado documentos e pertences da Agravante.

Afirma que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2023.228033 para relatar as ameaças feitas pelo Agravado, que é agente penitenciário e teria dito que, caso ela se aproximasse do imóvel, “iria ver o que aconteceria”.

Narra que o Recorrido apresentou um contrato de compra e venda que, segundo a Agravante alega, seria fraudulento, pois ela exercia a posse sobre o terreno desde 2016.

Argumenta que não teve condições de reagir de imediato ao esbulho por temer pela sua integridade física.

Analisadas as circunstâncias da causa, de forma perfunctória, cabível neste momento processual, constata-se que a ação possessória foi ajuizada somente em setembro de 2024, ultrapassado o prazo de um ano e um dia, o que caracteriza alegação de posse velha, cuja análise demanda maior aprofundamento probatório, conforme estabelece a jurisprudência consolidada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCOS DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO.

Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local.
(RAI 1013106-29.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 20/09/2023. Publicação: 25/09/2023).

De acordo com o que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil (CPC), é incumbência do autor da ação demonstrar: (i) a posse legítima; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da ocorrência do esbulho; e (iv) a continuidade da posse ou sua perda em decorrência do ato do réu.

Além disso, o art. 562 do mesmo diploma legal
estabelece que, na hipótese de ausência de provas suficientes para justificar a concessão liminar, deve ser realizada audiência de justificação prévia, assegurando às partes a oportunidade de demonstrar os fatos alegados.

Portanto, a decisão agravada que indeferiu a liminar, remeteu o feito para a audiência de mediação e, posteriormente, para a audiência de justificação, garantindo o devido processo legal e a ampla defesa, revela medida prudente e alinhada à jurisprudência predominante.

É cediço que a ausência de provas conclusivas, aliada à configuração de posse velha, impõe a manutenção do indeferimento da liminar, até que o juízo de origem aprecie os elementos probatórios em sede de audiência de justificação.

Por fim, ressalto que a concessão de medida liminar em casos de posse velha exige um juízo de quase certeza das alegações de quem a requer, o que não está presente nos autos, sobretudo diante das peculiaridades do caso quanto à controvérsia acerca da legitimidade da posse e da existência de outros litígios envolvendo o imóvel. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONSTRUÇÃO DE CERCA - OBSTRUÇÃO DO ACESSO – APARENTE SERVIDÃO DE PASSAGEM - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força velha depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Evidenciada a existência de uma servidão de passagem aparente e, demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, deve ser determinada, inicialmente, desobstrução do acesso à recorrente. (RAI 1017663-25.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgamento: 02/10/2024. Publicação: 07/10/2024). Sem negrito no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AÇÃO DE FORÇA VELHA – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – INCOMPETÊNCIA E DELIMITAÇÃO DO LOCAL – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito dos agravados, coproprietários de área de área destinada à preservação ambiental, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel em decorrência da ocupação e exploração irregular por terceiros, deve ser deferida a reintegração de posse mesmo na ação de força velha, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (RAI 1022920-65.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 25/10/2023. Publicação: 27/10/2023).

Desta feita, tendo em vista que os fatos narrados demandam dilação probatória, não há que se falar em reforma da decisão aqui combatida, pois ausentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse, quais sejam:

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Juliane Aparecida da Silva Lica Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025